Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719749-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAU SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA, RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. PERÍCIA JUDICIAL. OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. JUROS SIMPLES. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM FUNDO DE LIQUIDEZ. DUPLICIDADE DE ÔNUS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE TR COM REDUTOR DE 33,54%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desde que expressamente pactuada, a capitalização mensal de juros (conhecida como juros sobre juros) é permitida desde 31 de março de 2000, por força da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001. 2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.124.522/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela necessidade de produção de prova pericial para a verificação da existência de capitalização de juros decorrentes da adoção da Tabela Price. 4. Excluída a incidência da Tabela Price, ante a constatação de capitalização ilegal de juros, mediante laudo pericial, não se revela necessária a aplicação de outro método de amortização, uma vez que, tecnicamente, no reprocessamento do cálculo, não será possível alterar o valor da prestação que foi efetivamente paga pelos requerentes. Deverá, por isso, incidir os juros tão somente de forma simples, através de simples cálculo aritmético sobre o saldo devedor. 5. Conquanto não se repute abusiva a cobrança, por si só, do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, tem-se como indevida a sua aplicação quando prevista no contrato a constituição de Fundo de Liquidez, com o mesmo intuito do CET, ocasionando duplicidade de ônus ao mutuário. 6. Inviável a incidência para o pedido de repetição de indébito formulado na inicial do mesmo percentual de juros previsto no contrato, no caso de ressarcimento unilateral dos custos com a cobrança da obrigação, porquanto inexiste qualquer relação jurídica entre as referidas hipóteses, sob pena de dar azo ao enriquecimento sem causa dos mutuários, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 7. Recursos não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, ao deixar de aplicar a cláusula geral da surrectio pleiteada pelos recorrentes. Pedem seja determinada a manutenção da aplicação da TR com redutor de 33,54% (trinte e três vírgula cinquenta e quatro por cento), também a partir de janeiro/2005, até a extinção dos contratos de mútuo imobiliário; c) artigos 670, 677, 876, 878, 884 e 1.214, todos do Código Civil, tecendo considerações sobre a aplicação dos juros remuneratórios previstos contratualmente sobre os valores a serem repetidos pela parte recorrida. Pontuam acerca dos princípios da igualdade e da reciprocidade contratual e da vedação ao enriquecimento sem justa causa. Requerem seja determinada a incidência dos juros contratuais remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre os valores a serem repetidos pela entidade previdenciária recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 187, 422, 670, 677, 876, 878, 884 e 1.214, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028